Tribunal: TJDFT
Processo: 0704264-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Clotilde Barros Leite Campos contra decisão proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília (Id 113031709 do processo de referência) que, nos autos da ação monitória 0721906-98.2021.8.07.0001, ajuizada por Ruben Eduardo Navatta Gallart contra a agravante, indeferiu a preliminar de inépcia da petição inicial e determinou a suspensão dos trâmites processuais até julgamento dos autos 0709440-72.2021.8.07.0001, nos seguintes termos: Trata-se de ação monitória em que o autor pretende constituir título executivo judicial para cobrar a quantia de R$ 222.436,44, referente à parcela restante de R$ 250.000,00 do contrato de venda, à ré, do imóvel localizado no SHIN QI 14, Conjunto 08, Casa 22, Lago Norte, Brasília/DF. O processo está em fase de saneamento e organização e a ré, embargante, suscitou várias preliminares. Quanto à inépcia da inicial pela falta da juntada do documento essencial à propositura da ação, qual seja, o contrato de compra e venda do imóvel, verifica-se que a autora tem razão quanto aos fatos, pois o contrato só foi juntado com a manifestação do autor sobre os embargos. Com efeito, na inicial o autor juntou a procuração em causa própria que recebeu de ALICIA OZÓRIO GUARANY e ELY PEREIRA GUARABY e o contrato de compra e venda que celebrou com eles, mas não juntou o contrato que, com base nessa procuração, celebrou com a ré MARIA CLOTILDE. Não obstante a jurisprudência invocada pela embargante para sustentar que esse documento essencial não pode ser juntado após os embargos à monitória, o CPC de 2015 trouxe o princípio da primazia do julgamento de mérito, que exige do magistrado um olhar diferenciado para o processo, dando-lhe a máxima eficácia. No caso, é verdade que houve falha do autor embargado na inicial, não percebida pelo Juízo. Mas o documento veio aos autos após os embargos, e a embargante, intimada a sobre ele se manifestar, em atenção ao contraditório, não o impugnou no mérito, limitando-se a sustentar que o momento inoportuno da juntada. Verifica-se que o mesmo contrato é objeto do processo que a embargante move na 11a Vara Cível de Brasília, onde sustenta abatimento dessa parcela do preço por vícios construtivos. Assim, o princípio da boa-fé e o da primazia do julgamento de mérito exigem que se admita neste caso, excepcionalmente, a juntada extemporânea do contrato que embasa a ação monitória. Rejeito, pois, a preliminar de inépcia. Quanto à legitimidade ativa, verifico que o autor a possui, porque embora o contrato de ID 106329625 tenha sido celebrado pelos terceiros ALICIA OZÓRIO GUARANY e ELY PEREIRA GUARABY como vendedores, representados pelo ora autor como procurador, com base na procuração pública acostada com a inicial, procuração em causa própria, a cláusula 3a do contrato previu que o pagamento do preço deveria ser realizado ao procurador Rubens Eduardo, ora autor. Assim, é ele quem tem legitimidade para promover a cobrança da última parcela do preço, de R$250.000,00. de litispendência e conexão com o processo n. 0709440-72.2021.8.07.0001, da 11a Vara Cível de Brasília. Passo ao exame das preliminares de litispendência a conexão. No processo n. 0709440-72.2021.8.07.0001, da 11a Vara Cível de Brasília, a ora ré Maria Clotilde pretende abater, exatamente da parcela do preço cobrada nesta ação monitória, valores de vícios redibitórios constatados na reforma do imóvel. Os pedidos formulados por Maria Clotilde no processo em trâmite na 11a Vara Cível de Brasília, que dizem respeito a essa parcela do preço, são os seguintes: a) confirmação, no mérito, da tutela de urgência para autorizar o depósito do valor de R$ 58.234,12 referente a essa parcela do preço, obtido mediante o abatimento do valor orçado pela autora para realizar os reparos para a correção dos vícios ocultos alegados; b) condenação dos Réus ao pagamento do valor necessário ao abatimento do preço, a ser apurado em liquidação de sentença, pelos seguintes vícios ocultos: 1. Elaboração de projeto elétrico, com apresentação de ART, e execução do serviço, em acordo com o projeto, com profissional especializado e emissão de ART para a obra; 2. Nivelamento de piso no quarto superior e do forro do quarto no andar superior; 3. Apresentação de projeto para finalização da área da churrasqueira, conforme prometido em contrato, incluindo refazimento da cobertura de policarbonato e execução do serviço com entrega de ART de projeto e de obra; 4. Substituição de guarda corpo de vidro na varanda e revisão para pleno funcionamento das demais esquadrias em vidro temperado; 5. Projeto para refazimento do telhado e troca da caixa d’água, incluindo reforço estrutural para as caixas d’água, com apresentação de ART de projeto de obra; 6. Reforço à estrutura de apoio à caixa d’água; 7. Refazimento do piso do redário com material indicado para a área externa, com apresentação de ATR de projeto de obra; 8. Pintura nos locais em que serão feitas intervenções; 9. Elaboração de projeto e execução de esgotamento sanitário para as instalações das áreas de serviço e demais que porventura não sigam as normas pertinentes, com apresentação de ART e projeto de obra. Litispendência entre os processos não há, porque as ações não são iguais, já que não há identidade de pedidos. Assim, há que se verificar se a hipótese é de suspensão deste processo por prejudicialidade, nos termos do art. 313, V, “a” do CPC, ou de reunião dos processos para julgamento conjunto, nos termos do art. 55, § 3o, do CPC. As duas medidas, a suspensão deste processo e a reunião dos dois processos para julgamento conjunto, têm como finalidade harmonizar os julgados, evitando-se decisões contraditórias, e a economia processual. A doutrina, todavia, entende que a suspensão só se justifica se não for possível a reunião dos processos perante o mesmo juízo para julgamento conjunto, como forma de prestígio ao princípio da duração razoável dos processos, uma vez que a suspensão gera atraso na tramitação. Analisando novamente os pedidos formulados pela autora Maria Clotilde no processo da 11a Vara Cível de Brasília, verifico que ela pede que o valor a ser abatido do preço por ela devido seja definido após liquidação de sentença. Já nesta ação monitória, é necessário que se tenha um valor líquido no momento da sentença, porque se trata de constituir título executivo judicial. Embora tenha sido deferida a produção de prova pericial e de prova oral no processo da 11a Vara Cível de Brasília, a probabilidade é que eventual abatimento do preço seja determinada na fase de liquidação. Assim, não vejo como reunir os processos para julgamento conjunto, porque, no momento do julgamento da ação monitória e do julgamento do processo da 11a Vara Cível de Brasília não estará definido ainda o valor de eventual abatimento do preço, o que será um impedimento à prolação da sentença na ação monitória. Desse modo, afigura-se mais adequada a suspensão deste processo, pelo prazo de até um ano, enquanto se aguarda o julgamento da ação da 11a Vara Cível de Brasília. Caso não haja solução daquele processo no prazo de um ano, esta ação monitória terá de ser julgada com os elementos existentes, garantindo-se à ré embargante a possibilidade de defender-se, em caso de procedência da monitória, em futura execução, caso obtenha em momento posterior decisão favorável no processo da 11a Vara Cível de Brasília. Ante o exposto, suspendo este processo até o julgamento do processo n. 0709440- 72.2021.8.07.0001, da 11a Vara Cível de Brasília, determinado ainda que a suspensão não poderá exceder o prazo de um ano, nos termos do art. 313, § 4o, do CPC. Oficie-se ao Juízo da 11a Vara Cível de Brasília para comunicá-lo acerca da presente decisão. Transcorrido o prazo de suspensão, intimem-se as partes a informarem o estágio atual do processo da 11a Vara Cível de Brasília, no prazo comum de 5 dias. Após, venham os autos conclusos para análise destes autos, quando avaliarei se será o caso de prolação de sentença desde logo nestes autos, uma vez que a embargante não arguiu nenhuma outra questão a não ser as preliminares já apreciadas nesta decisão. Inconformada, a agravante interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 32603533), esclarece que, embora a hipótese não se enquadre a rigor no rol previsto no art. 1.015, do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o tal rol possui taxatividade mitigada, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988). Assevera que o julgamento das questões defendidas no presente agravo se tornará inútil caso seja feito somente em sede de apelação, na medida em que tal recurso não possuirá efeito suspensivo, permitindo o início da execução em desfavor da Agravante. Narra que, caso os embargos sejam julgados improcedentes, se enquadrará na exceção do art. 1.012, §1o, inciso III, do CPC, permitindo que a sentença produza seus efeitos imediatamente após a sua publicação. Assim, será permitido que o agravado dê início à fase de execução, requerendo medidas constritivas sobre o patrimônio da agravante, o que lhe causará injusto prejuízo. Aduz serem três as suas teses: primeiro, a inépcia da ação monitória por ter sido proposta desacompanhada do contrato que a embasaria; segundo, a inadequação da via eleita por ter sido apresentado, posteriormente, um título com eficácia executiva; e, por fim, ofensa à ampla defesa e ao contraditório por ter sido concedido o prazo ínfimo de cinco dias para que a agravante se manifestasse sobre o documento juntado. Quanto à inépcia da ação, tem-se que, na origem, a ação monitória foi proposta desacompanhada da prova escrita que demonstraria a existência de relação jurídica entre as partes e do débito cobrado. Dessa forma, sem o pressuposto processual mínimo para a ação, o feito deveria ser extinto sem a resolução do mérito. Traz à colação jurisprudência deste Tribunal corroborando tal entendimento. Por sua vez, quanto à inexistência de prova escrita SEM eficácia de título executivo, a agravante sustenta ser indispensável à propositura da ação monitória a existência de documento sem eficácia de título. Demonstra que, no caso, há contrato particular assinado pela devedora e duas testemunhas, de modo que constitui título executivo, apto a ensejar a propositura de ação de execução. Defende inexistir interesse ou utilidade no ajuizamento de ação monitória. Outrossim, salienta que a via procedimental eleita é inadequada, razão pela qual a demanda deve ser extinta sem a resolução do mérito. Subsidiariamente, requer a restituição do prazo para a manifestação sobre o contrato apresentado, uma vez que o prazo que lhe foi concedido foi inferior ao prazo legal para a manifestação e para defesa em ação monitória. Brada que a concessão do exíguo prazo de cinco dias para se manifestar sobre o documento prejudicou a sua defesa e o contraditório, de modo que requer a reforma da decisão agravada para restituir o prazo de quinze dias para se manifestar sobre o contrato juntado aos autos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo “para que este suspenda o curso da ação principal até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento”. Ao final, requer: a) a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo para suspender o processo principal até o julgamento do mérito deste agravo; b) o conhecimento e provimento do presente agravo para que seja reformada a decisão agravada de modo a ser: i. acolhida a preliminar de inépcia da inicial, com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito; ii. reconhecida a ausência de interesse de agir do Agravado na propositura de ação monitória fundada em título executivo extrajudicial, com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito; iii. reconhecida a inadequação da via eleita, com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito; iv. subsidiariamente, restituído o prazo para que a Agravante se manifeste acerca do contrato de ID 106329625, cuja juntada extemporânea foi admitida pela decisão agravada; c) a intimação da parte adversa para que apresente suas contrarrazões ao presente recurso. Preparo regular (Ids 32603534 e 32603535). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o presente agravo de instrumento não merece transpor a barreira da admissibilidade. Conforme relatado, a agravante se insurge contra decisão interlocutória que não acolheu as preliminares de inépcia da petição inicial, inadequação da via eleita e ofensa à ampla defesa e ao contraditório. O art. 1015 do CPC estabelece, nos incs. I a XIII e no parágrafo único, as hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento. Não existe previsão, no rol legalmente estipulado, de interposição desse recurso contra decisão interlocutória que verse sobre inépcia da petição inicial, inadequação da via eleita ou ofensa à ampla defesa e ao contraditório. Sem a subsunção da questão agitada no agravo de instrumento às situações descritas nos incisos e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, não há possibilidade de admissão do recurso no capítulo concernente à suspensão processual. Não se vislumbra situação urgente a ser prontamente considerada pelo tribunal no agravo de instrumento manejado, porque a apreciação, em eventual recurso contra decisão de mérito, pode ser inócua para os agravantes. Nesse contexto, não se flexibiliza a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, em estrita observância à orientação da Tese n. 988 firmada pelo e. Corte Especial do c. STJ no julgamento dos REsps. ns. 1.696.396 e 1.704.520, Rel. Min. Nancy Andrighi, pela sistemática dos recursos repetitivos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Isso porque todas as teses ventiladas no presente agravo poderão ser arguidas em preliminar de apelação para cassar a eventual sentença apelada. Além disso, conquanto, no caso, o efeito suspensivo não seja automático, é possível que o apelante solicite a sua concessão em suas razões de apelação. Por fim, a alegada urgência decorrente do risco de dano grave e de difícil reparação e que justificaria o conhecimento do instrumento, apesar da ausência de previsão legal, também não merece guarida, pois os agravantes não lograram êxito em se desincumbirem do ônus que lhes cabiam, qual seja, o de demonstrar, fundamentadamente, a inutilidade da análise das questões impugnadas no julgamento de eventual recurso de apelação. Nesse sentido, caberia aos agravantes sustentar as razões que justificariam a excepcionalidade do cabimento do agravo de instrumento, não bastando, para esse fim, assertivas genéricas. A propósito, traz-se à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, na origem, a decisão agravada (Id 113031709 do processo de referência) suspendeu o trâmite da ação monitória até o julgamento do processo 0709440-72.2021.8.07.0001 em razão da prejudicialidade existente entre as demandas, de forma que não há, no momento, risco de qualquer prejuízo para a agravante ou de constrição material de seus bens. Diante das considerações feitas, com fundamento no art. 932, III e no art. 1.000, ambos do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, em razão do seu não cabimento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 16 de fevereiro de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora